Tribunal: TJDFT
Processo: 0007386-87.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0007386-87.2015.8.07.0001 AGRAVANTE: JOSEMIR AURELIANO DA SILVA AGRAVADA: MAPFRE VIDA S/A DESPACHO Trata-se de agravo interposto por JOSEMIR AURELIANO DA SILVA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a matéria está prequestionada, bem como ter demostrado que a relação entre as partes é de consumo. Aduz ainda, que não incidem os enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ e que a ofensa à CF ocorreu de maneira reflexa. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de id. 18647593 para que todas as intimações para a agravada sejam feitas, exclusivamente, em nome da Dra. Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706, endereço eletrônico publicacao.art287@pereiragionedis.com.br. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018